Tribunal: TJBA
Processo: 8013163-32.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ILONA MARCIA REIS
Órgão julgador: ILONA MARCIA REIS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8013163-32.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LEIS SOARES GUSMAO Advogado(s): ALEXANDRE PEREIRA DE SOUSA, TAIRONE FERRAZ PORTO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E/OU OBSCURIDADE NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE APRECIADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. Os embargos de declaração são recursos que visam sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente na decisão embargada. Verifica-se, in casu, que o acórdão embargado apreciou as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, de modo que resta afastada a existência de qualquer omissão, contradição e/ou obscuridade a ser suprida. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos de declaração no mandado de segurança n.º 8013163-32.2019.8.05.0000, opostos por ESTADO DA BAHIA, contra o v. acórdão (ID 7728651). ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público, à unanimidade de votos, EM NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expostas. Salvador, 17 de Junho de 2020.